Tribunal: TJSP
Processo: 1019316-63.2016.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Anterior julgado desta Turma Julgadora no qual reconhecida a ilegitimidade passiva da Prefeitura para constar no polo passivo da presente execução. Interposição de Recurso Especial pelo exequente acolhido para negar a ilegitimidade da Municipalidade e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para julgamento

Ementa:
Execução individual. Ação coletiva. Servidor autárquico do SAAE. Evolução funcional. Anterior julgado desta Turma Julgadora no qual reconhecida a ilegitimidade passiva da Prefeitura para constar no polo passivo da presente execução. Interposição de Recurso Especial pelo exequente acolhido para negar a ilegitimidade da Municipalidade e determinar o retorno dos autos a este Tribunal para julgamento do feito. Ausência de impugnação, pelo Município, quanto aos valores apresentados pelo exequente, tão somente batendo-se pelo reconhecimento da ilegitimidade, já então afastada. Sentença de improcedência da impugnação que deve ser mantida. Recurso do Município não provido. Embargos declaratórios. Ausência de omissões, contradições, obscuridades ou erros no aresto, pretendendo, em verdade, o vencido decisão diversa da proferida, o que, nesta sede, é vedado. Embargos de declaração rejeitados, com observação.